Tribunal: STF
Processo: HC 221458
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Faria Junior em favor de Sebastião Bezerra da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 747.109/SP. 



    Colho da decisão impugnada (eDOC 3, p. 92):



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0004469-97.2022.8.26.0041, manteve a fixação do regime fechado em decorrência da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, assim ementado:



    “Agravo em execução penal Unificação de penas e fixação de regime fechado como prevalente Medida que decorre de expressa previsão legal Inteligência dos artigos 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e 33, do Código Penal Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido” (fl. 46). 



    A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente cumpria pena no regime semiaberto e, mesmo após a unificação, a reprimenda não superou o patamar de 8 anos. Assim, mostra-se inadequada a fixação do regime fechado.”



    Nesta Corte, reitera-se o pedido formulado àquele Tribunal para que seja determinado o retorno do paciente ao regime semiaberto (eDOC 1, p. 7). 



     O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, como incurso nos artigos 180, caput, e 311, caput, c/c o art. 29, todos do Código Penal, em concurso material (eDOC 1, p. 6). 



    Durante o cumprimento da pena, nova condenação fora imposta ao paciente, sendo a ele imputada a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária e de serviços à comunidade (eDOC 3, p. 59).



    Realizada a unificação e diante da incompatibilidade de cumprimento simultâneo, a pena de prestação de serviços à comunidade foi convertida em privativa de liberdade e imposto o regime fechado (eDOC 3, p. 41). O somatório das penas atingiu o montante de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.



     A defesa alega constrangimento ilegal, uma vez que teria sido imposto ao paciente, sem a devida fundamentação, regime prisional mais gravoso em decorrência da unificação de penas, porquanto não atingido o patamar de 8 (oito) anos para a determinação de regime fechado.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente cumpra a pena em regime semiaberto.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, de ofício, ante a existência de manifesta ilegalidade (eDOC 3, p. 124).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 



    Transcrevo a decisão que procedeu à unificação das penas (eDOC 3, p. 41):



    2. O executado foi condenado a prestar serviços à comunidade, de conformidade com o PEC n. 0011660-66.2021.8.26.0224, mas está a cumprir pena privativa de liberdade, em regime fechado, em consonância com o presente PEC.



    Como resulta claro e evidente, é impossível o cumprimento simultâneo das penas (substitutiva e corporal), afora o que, o Juízo deve aplicar o disposto no artigo 111, parágrafo único da Lei 7.210/84, regra objetiva que determina a unificação dos regimes. 



    Diante disso, forte no artigo 44, § 5º, do Código Penal, converto a pena restritiva de direitos aplicada no PEC n. 0011660-66.2021.8.26.0224 (processo nº 0033956-58.2016.8.26.0224, da 23ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo), em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado, observados, para a unificação dos regimes, o tempo de pena por cumprir e o regime vigente no presente PEC. 



    Expeça-se mandado de prisão. 



    Em juízo de retratação, a decisão foi mantida e posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 3, p. 83), nos seguintes termos:



    “Assim, para fins de fixação do regime, somando as penas aplicadas, correta foi a aplicação do art. 181, § 1º, alínea “e”, LEP, convertendo-se as penas alternativas em prisão, no regime fechado. 



    Importante salientar ainda que a soma das penas atingiu 07 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram bastante desfavoráveis ao agravante quando da fixação da pena nos autos de processo crime nº 0025384-16.2016.8.26.0224 (PEC 0021396-75.2021.8.26.0041, fls. 13/26). Desta forma, foi corretamente observada a regra prevista no art. 33, § 3º, do Código Penal pelo Juiz da Execução.”



     



    O paciente encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto e, após a unificação, cujo cálculo resultou em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, foi determinado o regime fechado para cumprimento da reprimenda. Embora o somatório tenha sido fixado em patamar inferior a 8 (oito) anos, a colocação do paciente, primário, em regime mais gravoso careceu de fundamentação concreta pelo magistrado. 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se nesse mesmo sentido (eDOC 3, p. 124): 



    “Assiste razão à Defesa, visto que o paciente cumpria pena no regime semiaberto, e mesmo com as penas unificadas em razão de nova condenação, a totalidade se deu em patamar inferior a 8 anos, qual seja: 7 anos, 2 meses e 27 dias de reclusão, ressaltando-se a ausência de fundamentação idônea para a aplicação de regime prisional mais severo que a pena aplicada, o que ofende o parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execuções Penais. 



    Assim, a imposição de regime mais gravoso demandaria justificação concreta, conforme a Súmula 719 deste Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu na espécie. No mesmo sentido: HC 134.320/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017; RHC 145.356 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020; recentemente: HC 200.666/SP, por mim relatado, DJe 22.4.2021; HC 205.416 AgR/RS, do qual fui redator do acórdão, Segunda Turma, DJe 25.10.2021; HC 204.588 AgR/SC, do qual fui redator do acórdão, Segunda Turma, Sessão Virtual de 15.10 a 22.10.2021.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente